Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730732-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, SERASA S.A. D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (ID 52672230) contra decisão pela qual o agravo de instrumento não foi admitido por perda do objeto ante a superveniência de sentença: “Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. (...) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se.” (ID 52367716). Nas razões recursais (ID 52672230), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II alega que: “II - MÉRITO Posto isto, cumpre analisarmos primeiramente a ilegitimidade do polo passivo, a qual não foi reconhecida na nobre decisão, ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbências por inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito. Nota-se que, conforme amplamente demonstrado em sede de contestação e recurso, a Agravante não possui legitimidade para responder pelo apontamento, vez que, foi realizado por empresa diversa, a qual não possui qualquer tipo de vínculo. O embargante reafirma sua ILEGITIMIDADE para responder pelo apontamento, objeto destes autos. (...) Assim, resta comprovado a ilegitimidade do embargante para compor o polo passivo da demanda, pois não realizou qualquer ato contra o autor. Observa-se, inclusive, através do extrato juntado acima pela própria autora, que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, contrato foi realizado por empresa, DIVERSA DA EMPRESA EMBARGANTE. Portanto, resta evidenciado a distinção entre as empresas mencionadas, de modo que não possuem qualquer ligação ou fazem parte de um mesmo grupo econômico. Ou seja, são empresas distintas com CNPJ distintos. A negativação demonstrada no extrato juntado pelo autor foi realizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, fundo de investimentos estabelecido no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Iguatemi, no 151, 19o Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 01.451- 011; inscrito no CNPJ/MF sob o no 26.405.883/0001-03 (...) Desta forma, restando flagrante a ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE, o qual tem como qualificação: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS NPL II, fundo de investimentos estabelecido no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Eduardo De Souza Aranha, no 153, 4o Andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04.543-120; inscrito no CNPJ/MF sob o no 29.292.312/0001-06, sendo assim, em nada contribuiu para o evento danoso, vez que não faz parte da relação jurídica firmada entre o autor/cedente/cessionário. Diante do exposto, inviável a condenação aos danos morais no presente caso. Ademais, a nobre relatora foi omissão na decisão embargada ao não julgar o recurso da Agravante, a r. decisão em momento nenhum aprecia o recurso do réu e baseasse somente nos pedidos do autor, havendo um nítido cerceamento de defesa. Assim, os autos foram conclusos para o segundo grau, e não houve a apreciação da apelação tempestiva desta embargante. Desta forma, o embargante não estava com intenção de protelar os autos, mas sim sanar uma clara omissão. Assim, os honorários sucumbenciais pelo Nobre Relator se mostra incabível. Diante de todos o exposto, a decisão monocrática, portanto, não se sustenta, razão pela qual o recurso interposto pela parte deve ser levado a julgamento pelo órgão colegiado.” (ID 52672230 - Pág. 2-5) Requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes “a fim de reconhecer a ilegitimidade do polo passiva e consequentemente afastando a indenização por danos morais, bem como, afastar a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC” (ID 52672230 - Pág. 5). É o relatório. Decido. Hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Conforme relatado, a embargante alega e requer: “(...) restando flagrante a ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE, (...) sendo assim, em nada contribuiu para o evento danoso, vez que não faz parte da relação jurídica firmada entre o autor/cedente/cessionário. Diante do exposto, inviável a condenação aos danos morais no presente caso. Ademais, a nobre relatora foi omissão na decisão embargada ao não julgar o recurso da Agravante, a r. decisão em momento nenhum aprecia o recurso do réu e baseasse somente nos pedidos do autor, havendo um nítido cerceamento de defesa. Assim, os autos foram conclusos para o segundo grau, e não houve a apreciação da apelação tempestiva desta embargante. Desta forma, o embargante não estava com intenção de protelar os autos, mas sim sanar uma clara omissão. Assim, os honorários sucumbenciais pelo Nobre Relator se mostra incabível. Diante de todos o exposto, a decisão monocrática, portanto, não se sustenta, razão pela qual o recurso interposto pela parte deve ser levado a julgamento pelo órgão colegiado.” (ID 52672230 - Pág. 4-5). Como visto, pela decisão embargada, definido que a “superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação”, e, por isto, o agravo de instrumento não foi conhecido. Se o recurso não foi conhecido, matéria recorrível somente poderia ter sido eventual desacerto do que ali definido, ou seja, eventual incorreção da definição relativa à perda do objeto do recurso; e não, como pretende a embargante, avançar no mérito, resolvendo questão relativa a ilegitimidade da agravante. No ponto, “carece de dialeticidade a impugnação que apela a argumento incapaz de alterar o julgado recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.984.894/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), cuidando-se de embargos de declaração que não atacam os fundamentos da decisão para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas apenas se prestam a trazer considerações e argumentos que não se encontram relacionados a algum dos vícios elencados, tampouco a ratio decidendi adotada (perda do interesse recursal por superveniência de sentença), não devem ser conhecidos, pois violam frontalmente o princípio da dialeticidade. (Acórdão 1763154, 07034749720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Pelo julgado embargado, definido não terem sido analisados os pedidos reconvencionais (julgamento citra petita), a sentença foi cassada, tendo sido pontuada, inclusive, a impossibilidade de sanar omissão da sentença sob pena de supressão de instância. 3. Ora, a sentença foi cassada por nulidade (julgamento citra petita) e foi definida a impossibilidade de avançar no julgamento das matérias não resolvidas na mesma; e embargos de declaração em relação ao acórdão deveriam, obrigatoriamente, dirigir-se a eventual desacerto quanto ao que no mesmo definido, ou seja, eventual incorreção da definição de nulidade da sentença. 4. Evidenciada a violação à dialeticidade (nenhuma correlação entre a motivação do inconformismo da embargante e a fundamentação do acórdão), os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1704273, 07099704120198070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, ficando a parte embargante advertida quanto ao disposto no § 2o do art. 1.026 do CPC, bem como de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora